Tribunal: TJBA
Processo: 0756169-55.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0756169-55.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MERCADINHO FERNANDES SERRA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. ORIENTAÇÃO RESTRITA A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MASSIFICADOS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. O Tema 1.184 da repercussão geral do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ visam a racionalização das execuções fiscais de natureza tributária, cujos objetivos são eminentemente arrecadatórios. As multas administrativas, classificadas como dívida ativa não tributária nos termos do art. 39, § 2º, da Lei nº 4.320/64, possuem natureza jurídica distinta, fundamentada no exercício do poder de polícia estatal. A sanção administrativa pecuniária detém caráter pedagógico e punitivo, visando reprimir condutas infracionais e tutelar bens jurídicos coletivos. A extinção sumária dessas cobranças com base exclusivamente no valor do crédito esvaziaria a função preventiva da sanção e comprometeria a eficácia da fiscalização administrativa. Há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Câmara Cível no sentido de que o baixo valor não autoriza a extinção da execução fiscal de multas administrativas, dada a sua finalidade educativa e disciplinadora. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes recursos de Apelação Cível n. 0756169-55.2017.8.05.0001, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelado MERCADINHO FERNANDES SERRA LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Presidente Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça